Tribunal: TJDFT
Processo: 0734081-84.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Ementa: Processo Civil. Embargos de Declaração em Apelação Cível. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado, devendo ser observada a via processual adequada. Embargos de Declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que rejeitou a tese de comprovação de posse qualificada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão é saber se há omissão na análise da natureza da posse antecedente.
III. Razões de decidir
3. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão sobre determinado ponto, o qual deveria se manifestar o juiz, e para corrigir erro material no acórdão recorrido.
4. Conforme consta da fundamentação e da própria ementa, não houve a comprovação do “animus domini” da embargante. A sua ocupação tinha natureza de mera detenção, reforçado pelo contrato de promessa de compra e venda do imóvel pretendido fato que, por si só, infirma a existência posse qualificada necessária ao reconhecimento da usucapião, sendo irrelevante a análise sob a ótica da soma das posses.
5. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, a pretensão de modificação do julgado pelo reexame do mérito deve observar a via processual adequada.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado, devendo ser observada a via processual adequada.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a